Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711577-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE LELIS GUEDES AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE LELIS GUEDES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MASSA INSOLVENTE DE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE (processo n. 0034067-18.2011.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento de outro recurso. Relata que, por falta de pagamento do valor devido, foi penhorado imóvel de sua propriedade, situado nos Lotes 33 e 34 da Quadra 01, Setor Industrial, Taguatinga/DF. Aduz que já foram feitas três avaliações no imóvel desde 2016, sendo a mais recente realizada em outubro de 2020, apontando o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), o que representa uma desvalorização na ordem de 54,1% (cinquenta e quatro vírgula um por cento) na comparação com as anteriores, que apontaram o valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais). Ressalta que o imóvel encontra-se também penhorado nos autos do Processo n. 0039142.33.2014.8.07.0007, onde as avaliações igualmente resultaram em valores díspares, ensejando a interposição do Agravo de Instrumento n. 0704405-37.2021.8.07.0000 ao qual foi conferido efeito suspensivo para paralisar o feito até o julgamento do recurso pelo colegiado. Assevera que, após a rejeição da impugnação ao laudo, informou ao juízo sobre a tramitação do referido recurso, requerendo que se aguardasse o julgamento, mas o imóvel foi encaminhado à hasta pública. Sustenta o desacerto do ato, ponderando que uma decisão que ocorra em qualquer dos autos afeta diretamente o outro, não podendo ser julgados separadamente, pois a discrepância de valores é gritante entre os anos de 2016 e 2018, assim como as avaliações recentes realizadas pelo mesmo oficial nos dois processos. Alega que a designação de hasta pública nos valores arbitrados pelo perito acarretará um prejuízo inimaginável à agravante, podendo nunca se recuperar, vez que se sua única fonte de renda atualmente vem do depósito de gás que funciona no imóvel. Salienta que a decisão agravada não vislumbrou a necessidade de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto nos outros autos, por entender que a avaliação feita nos autos de origem é superior à realizada nos autos do outro processo, assim como o recurso não tem ligação alguma com aquele. Defende, contudo, que por mais que tenha havido impacto econômico por conta da pandemia, nenhum imóvel perdeu seu valor de forma tão expressiva como a ocorrida na avaliação do seu, trazendo índices comparativos colhidos em sites de imobiliária. Enfatiza que será vítima de uma injusta violação ao seu direito de propriedade, caso levada adiante a penhora do imóvel com base no valor da avaliação - R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), asseverando que se, de um lado, o credor tem o direito de receber o seu crédito, de outro, tem o devedor a obrigação de pagar tão somente o valor executável, Compreende, assim, que se a penhora do bem é feita por um valor muito abaixo do seu valor real, o pagamento por parte da agravante será feito de forma excessiva e extremamente danosa ao seu patrimônio e ao seu direito de propriedade, o qual é resguardado pelo art. 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição Federal. Reforça que a diferença entre as avaliações feitas em 2016 e 2018 e a de 2020, é de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) e, se for utilizada a avaliação realizada nos autos do Processo n. 0034067- 18.2011.8.07.0007 em comparação à realizada no presente processo, a diferença chega a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor superior à dívida, em avaliação realizada pelo mesmo oficial e em um período de 2 meses. Invoca o art. 620 do CPC, sustentando que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, assim, evitar a realização de futuros leilões do imóvel até que realizada nova avaliação. Pleiteia a conexão do presente recurso com o Agravo de Instrumento n. 0704405-37.2021.8.07.0000 para que sejam julgados simultaneamente; a intimação do perito para que explique a diferença de valores em um período tão curto; e que nova avaliação seja feita por outro perito. Ressalta, ainda, que “o credor não mencionou os processos em trâmite na Justiça Federal, devendo ser informado nos autos em trâmite já que segundo o art. 186 do CTN, tais créditos têm preferência.” Preparo regular no ID 25004074 e 25004075. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. 1. Do pedido de conexão Nesse juízo estreito de delibação, verifico, inicialmente, que não é possível reconhecer a conexão entre este recurso e o Agravo de Instrumento n. 0704405-37.2021.8.07.0000, que tramita perante a 1a Turma Cível. A uma, porque a decisão ora agravada tem origem no cumprimento de sentença n. 0034067-18.2011.8.07.0007 em que figura como credor a Massa Insolvente de Luiz Pereira de Andrade, ao passo em que a decisão que é objeto do recurso acima mencionado é extraída dos autos do cumprimento de sentença n. 0039142.33.2014.8.07.0007, em que figura como credores Ryuzo Yamaguchi e Monica Ferreira Yamaguchi. A duas, porque, ainda que o pedido formulado nos agravos de instrumento seja idêntico, a causa de pedir é diversa, pois os processos na origem não tem origem no mesmo título judicial, além de tramitarem, cada um, em um juízo. A três, porque não vislumbro sequer a hipótese de aplicação do § 3o do art. 55 do CPC, eis que a decisão que homologou o laudo de avaliação nos autos de origem - Processo 0034067-18.2011.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga, já há muito precluiu. Não bastasse, o agravo de instrumento em curso na 1a Turma Cível embasa o pedido de efeito suspensivo justamente na avaliação feita no processo acima mencionado, a qual é superior à realizada nos autos do Processo n. 0039142.33.2014.8.07.0007. Confira-se trecho do relatório da decisão proferida pela em. Desembargadora Simone Lucindo, relatora do Agravo de Instrumento 0704405-37.2021.8.07.0000: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Lelis Guedes contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0039142-33.2014.8.07.0007) deflagrado por Ryuzo Yamaguchi e Monica Ferreira Yamaguchi, em que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela devedora, ora agravante, e homologou a avaliação do bem em R$1.800.000,00 (ID 79966518 dos autos de origem). Em suma, alega a agravante que em 2016 e 2018 o imóvel em questão (QI 4, Lotes 33/34, Setor Industrial, Taguatinga/DF) fora avaliado em R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos reais). Todavia, em outubro de 2020, a avaliação alcançou R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos reais). Afirma que em processo diverso (autos n. 0034067-18.2011.8.07.0007), o imóvel fora avaliado em R$2.176.000,00 (dois milhões cento e setenta e seis mil reais), o que demonstra a divergência nas apurações. Acrescenta que, nada obstante a crise econômica provocada pela atual pandemia, nenhum imóvel sofreu discrepante desvalorização de 50% de seu valor. Aduz, por fim, que a realização do leilão judicial, marcado para o dia 22/03/2021, no valor supracitado, lhe acarretará prejuízos, pois, na pior das hipóteses, utilizando-se a avaliação realizada nos autos n. 0034067-18.2011.8.07.0007, de R$2.176.000,00, a diferença será de quase R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor esse maior do que a própria dívida exequenda. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova avaliação do bem. (Disponível em https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=b93d005570b130c53bf6815de277c2252deb7c5f3c6bbd72e76a457d34968d8024c434773ef14b232c6782d92222ad9dd9c2c246dec1c828&amp;idProcessoDoc=23341386) Nessa perspectiva, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de conexão dos recursos. 2. Do pedido de nova avaliação Melhor sorte não assiste à agravante quanto ao pedido de nova avaliação do bem. Conforme se depreende dos autos de origem, a decisão que homologou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.174.000,00 (dois milhões cento e setenta e quatro mil reais) é datada de 2/2/2021 (ID 82604359), conformando-se a devedora/agravante, vez que o pedido de reconsideração (ID 85126509) não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse descortino, operou-se a preclusão consumativa, que impede que a parte renove a pretensão a cada nova manifestação nos autos. Sob esse enfoque, a decisão ora agravada (ID 87463042), ao indeferir o pedido de suspensão do feito para que se aguarde o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento 0704405-37.2021.8.07.0000, em tramitação na 1a Turma Cível, baseou-se na homologação do laudo de avaliação. Ademais, como acertadamente decidiu o magistrado, o efeito suspensivo conferido naqueles autos atinge tão somente o Processo n. 0039142.33.2014.8.07.0007, em curso perante o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Confira-se: Indefiro o pedido de ID 87103387. A avaliação foi homologada por ocasião destes autos no ID Num. 82604359, no valor de R$ 2.174.700,00 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil e setecentos reais). O agravo mencionado na petição da executada refere-se a autos diversos, não incidindo seus efeitos na demanda em análise. Prossigam-se nas determinações anteriores. I. Quanto a este ponto, igualmente não se infere a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso a embasar o pedido de efeito suspensivo. Pelo contrário, evidencia que não é possível discutir, novamente, a avaliação do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de abril de 2021 18:35:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator